Tribunal: TJBA
Processo: 8027039-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027039-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: WILLIAN NASCIMENTO MIRANDA

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou a recorrente à restituição do valor de R$ 6.100,00, retido indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se houve falha na prestação dos serviços da apelante ao promover o encerramento da conta do consumidor sem notificação prévia e justificativa concreta; e (ii) se há fundamento jurídico para a condenação por danos morais e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os serviços contratados. O artigo 14 do mesmo diploma prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação, impondo-lhe o dever de indenizar os danos causados, independentemente da comprovação de culpa.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o bloqueio da conta do consumidor ocorreu sem notificação prévia e sem apresentação de justificativa concreta, configurando falha na prestação do serviço. A Resolução nº 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional estabelece a obrigação das instituições financeiras de comunicarem previamente o encerramento de contas e garantirem ao cliente a destinação dos valores remanescentes, norma não observada pela recorrente.

5. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório, sem resultar em enriquecimento ilícito. No caso concreto, o valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e suficiente para reparar os danos experimentados pelo consumidor e desestimular condutas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O encerramento unilateral de conta sem notificação prévia configura falha na prestação de serviço.

2. A retenção injustificada de valores enseja restituição e indenização por danos morais.*
3. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e proporcionalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8027039-46.2022.8.05.0001
, figurando como Apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

e, como Apelado,

WILLIAN NASCIMENTO MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA